Tribunal: TJDFT
Processo: 0744344-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744344-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUELITON FERNANDES BEZERRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITOFEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Hueliton Fernandes Bezerra contra ato coator atribuído ao Governador do Distrito Federal e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, consistente em alegada preterição em processo seletivo interno da Polícia Militar do Distrito Federal, referente ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM). O impetrante afirma ter participado de processo seletivo interno regido pelo Edital no 49/DGP, de 18/08/2017, que objetivava selecionar, no âmbito da Corporação Militar, candidatos para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), com previsão de 63 (sessenta e três) vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), por mérito intelectual, conforme item 2.1, letra “a”, do edital. Narra que vários candidatos ingressaram com ações judiciais buscando a anulação de 02 (duas) questões da prova, o que ensejou a edição de sucessivos editas de resultado final e de convocação para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM). O impetrante informa ter ajuizado a ação no 0726747-96.2018.8.07.0016 e que, diante de decisão favorável para anular questão da prova objetiva, foi reclassificado e passou a figurar na 68a posição. Segue informando que: a) em 04/06/2018, foi divulgado o resultado final do processo seletivo (Edital No 135/DGP-PMDF); b) em 19/06/2018, foram convocados os 63 candidatos para ingressarem no CHOAEM, conforme Edital No 160/DGP-PMDF, item 1.1.2, suspenso por força de decisão judicial; c) em 29/07/2020, por força de decisões judiciais, a PMDF publicou edital definitivo contendo a reclassificação dos candidatos (Edital No 113, de 29/07/2020). Alega ter sido preterido no processo seletivo interno da Polícia Militar do Distrito Federal, referente ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), regido pelo Edital no 49/DGP-PMDF, de 18/08/2017, em razão da convocação, por força de decisão judicial, de candidata classificada em classificação posterior, na 96a posição, conforme resultado final contido no Edital no 113/DGP-PMDF, de 29/07/2020. Registra que a referida policial militar ingressou e frequentou o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), participou da formatura e, diante da aprovação no curso, foi promovida precariamente ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal, uma vez que sua participação foi amparada em liminar, a qual, ao final da ação, foi revogada. Salienta que, mesmo após a liminar ter sido revogada, ainda assim o Governador do Distrito Federal a nomeou de forma definitiva no posto de Segundo-Tenente, a contar de 22/11/2018, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de 03/02/2021 (ID 52448905), em manifesta preterição por mérito intelectual de 33 (trinta e três) candidatos melhor classificados que ela no processo seletivo para o CHOAEM, inclusive o impetrante. Informa que, em razão desse cenário e por estar melhor classificado que a militar promovida, em 06/07/2022, apresentou requerimento administrativo ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal “para promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, de forma provisória, até que lhe seja dada a oportunidade de participar do CHOAEM para complementar os requisitos para efetivação se sua promoção de forma definitiva, em razão da promoção da Policial Militar Ana Paula Marques Moura”, ou, de forma subsidiária, para conceder “o direito de participar do próximo curso que será oferecido a outros candidatos que tiveram suas classificações alteradas por força de decisão judicial” e “se aprovado no CHOAEM, seja promovido de forma definitiva ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA.” O impetrante consigna que a Assessoria Jurídico-Legislativa do Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal recomendou o indeferimento do seu requerimento administrativo, sem, contudo, refutar as alegações e sem se ater ao entendimento favorável exarado na Informação Técnica no 35/2023-PMDF/DGC/ATJ, em caso diferente, mas que versava sobre ressarcimento de preterição de antiguidade. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal indeferiu o requerimento administrativo do impetrante, sendo ratificado pela Casa Militar e “coadunado pelas conclusões da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF”. Registra que referida decisão administrativa negou o pedido “ao dispor que o impetrante estava fora do número de vagas previsto no edital, mas [...] omite-se quanto a nota e ordem classificatória da candidata que [...] jamais figurou dentro do número de vagas”. Ressalta, ainda, que a Assessoria Jurídico-Legislativa recomendou o indeferimento do pleito, ao argumento de que o “tema já foi amplamente debatido no poder judiciário e que o fato de possuir precedência hierárquica não conduz a promoção por ressarcimento”, mas alega que a matéria não foi por ele alegada, pois seu caso “não é promoção em ressarcimento por antiguidade, mas sim por mérito intelectual, sendo que esse, mesmo tendo restado classificado fora das vagas inicialmente declaradas, ficou melhor classificado 68a do que a candidata que ficou na 96a classificação.” Cita que, em despacho datado em 25/07/2023, o Governador do Distrito Federal indeferiu o pleito de promoção e, portanto, “manteve a ilegalidade da preterição por mérito intelectual”. Relativamente ao indeferimento administrativo, sustenta que o requisito indispensável à promoção ao posto Segundo-Tenente do QOPMA, qual seja, participação e aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), “não foi cumprido porque a preterição por mérito intelectual só ocorreu com a nomeação da candidata paradigma ocorrida em 22 de novembro de 2018, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, No 23, quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021, página 19 (doc. 4), sendo que a convocação para o curso ocorreu anteriormente ao ato, em 19/06/2018 (Edital No 160/DGP-PMDF).” Assim, o impetrante sustenta que a publicação do ato do Governador do Distrito Federal que tornou definitiva a nomeação e promoção da candidata, sem observar a ordem classificatória no certame, fez nascer o seu direito subjetivo à promoção precária ou à possibilidade de participação no curso (CHOAEM), pois, tacitamente, aumentou o número de vagas do curso de 63 (sessenta e três) para 96 (noventa e seis), número correspondente à classificação da candidata promovida no processo seletivo para a realização do curso (CHOAEM). Alega, portanto, ser cabível o mandado de segurança para corrigir essa ilegalidade, por afronta à isonomia e “ao direito líquido e certo do candidato de participar da próxima etapa do concurso (curso de formação do CHOAEM)”, pois, mesmo aprovado fora do número de vagas previsto no processo seletivo do curso, foi preterido pela citada policial militar que “ocupou a vaga que deveria ser preenchida pelo impetrante em observação a ordem classificatória do certame”. Pede o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar às autoridades impetradas que procedam, de imediato, a promoção por ressarcimento de preterição do impetrante ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA, em razão do descumprimento da ordem classificatória do processo seletivo do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) da Polícia Militar do Distrito Federal, “conforme demonstrado na classificação final do Edital no 113, de 29 de julho de 2020”. Subsidiariamente, pede o deferimento da liminar para participar do próximo curso que será oferecido a outros candidatos que tiveram suas classificações alteradas por força de decisão judicial e a candidatos aprovados no processo seletivo ocorrido neste ano, com início previsto para 16/10/2023. No mérito, pede a concessão da segurança para, confirmando a liminar, reconhecer a ilegalidade da preterição do impetrante e assegurar-lhe a imediata participação no CHOAEM e, se aprovado no curso, a promoção de forma definitiva ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA da Polícia Militar do Distrito Federal. Custas recolhidas (IDs 52448908 e 52449760). Determinada a intimação do impetrante, em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para requerer mandado de segurança (ID 52649455), quedou-se inerte (ID 53113249). É o relatório. Embora oportunizado ao impetrante manifestar-se sobre o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para requerer mandado de segurança e juntar a devida documentação comprobatória, à luz da fundamentação exarada no despacho de ID 52649455, o prazo concedido transcorreu in albis (ID 53113249). De outro lado, o impetrante sustentou, na petição inicial, não ter decaído do direito de impetrar mandado de segurança dada a ciência “da negativa de seu requerimento em face do ato impugnado (nomeação em definitivo de candidata com classificação posterior à do impetrante), no dia 26/07/2023, conforme publicação de decisão do Excelentíssimo Sr. Governador [...], momento em que ocorreu a efetiva lesão ao direito líquido e certo do Impetrante.” Todavia, razão não lhe assiste. O resultado definitivo do processo de seleção de candidatos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) foi divulgado e homologado pelo Edital no 135/DGP – PMDF, de 04/06/2018. Informa a classificação do impetrante na 82a posição e a da policial militar referida, Ana Paula Marques Moura da Cruz, na 87a colocação (ID 52448904, p. 29/32). A Ata de Conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM 2018, datada em 21/11/2018, informa que o curso teve início em 26/06/2018 e relaciona a policial militar Ana Paula Marques Moura da Cruz nas listas de concludentes regulares e concludentes na condição de sub judice, em que se consigna a conclusão do curso com aproveitamento, na 67a classificação. Ademais, a ata também lista em item denominado “Alterações Gerais do Curso”, os que foram “desligados em cumprimento à determinação judicial”, figurando relacionado nessa listagem o ora impetrante (ID 52448904, p. 39/49). Em 01/08/2019, a policial militar Ana Paula Marques Moura da Cruz foi nomeada pelo Governador do Distrito Federal no posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 22/11/2018, em cumprimento a decisão liminar prolatada em apelação cível, uma vez ter atendido ao requisito para ingresso no QOPMA de habilitação e conclusão com aproveitamento em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM, por mérito intelectual, conforme artigo 32 da Lei no 12.086/2009 (ID 52448904, p. 55). O acima citado Edital no 135/DGP-PMDF, de 04/06/2018, que tornou público o resultado definitivo do processo de seleção de candidatos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), foi retificado pelo Edital no 113/DGP-PMDF, de 29/07/2020. Neste edital, o impetrante passou a figurar na 68a classificação, na condição sub judice, com 67,00 pontos, e a candidata Ana Paula Marques Moura da Cruz foi reclassificada para a 96a posição, com 65,91 pontos, sem o registro da informação sub judice (ID 52448904, p. 50/54). Portanto, a última retificação do resultado definitivo do processo de seleção para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) que se tem notícia nos autos foi tornada pública em data posterior à própria conclusão do curso e à nomeação da aludida policial militar no posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, com base em decisão judicial. Em 04/01/2021, o Governador do Distrito Federal anulou o referido ato de nomeação da policial militar Ana Paula Marques Moura da Cruz no posto de Segundo-Tenente do QOPMA, em cumprimento de acórdão da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 52448904, p. 56). Por sua vez, em 03/02/2021, o Governador do Distrito Federal tornou sem efeito o decreto que anulou o ato de nomeação da policial militar Ana Paula Marques Moura da Cruz e a nomeou, de forma definitiva, no posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 22/11/2018, de acordo com o constante no Processo SEI/GDF 00054-00124667/2020-60 (ID 52448904, p. 57). O Tribunal de Contas do Distrito Federal apurou denúncia acerca de possível irregularidade na referida nomeação, em caráter definitivo, da policial militar por suposta contrariedade a decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo no 00600-00001045/2021-66-e. Em 21/09/2022, decidiu “no mérito, ter por improcedente a denúncia objeto dos autos, considerando regular o Decreto de 2.2.2021, publicado no DODF de 3.2.2021, de nomeação definitiva da 3o SGT QPPMC Ana Paula Marques Moura da Cruz ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal” (ID 52448904, p. 161). Em razão desse cenário e por entender ter sido preterido na ordem de classificação do processo seletivo para ingresso no curso CHOAEM pela referida policial militar, o ora impetrante apresentou requerimento administrativo em 06/07/2022 (ID 52448904, p. 1/10), ou seja, depois de decorrido mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses da data da publicação da nomeação definitiva da militar no posto de Segundo-Tenente do QOPMA e, ainda, após o decurso de quase 04 (quatro) anos da data da ata de conclusão do curso CHOAEM, em relação ao qual o impetrante alega ter sido preterido na ordem de classificação do processo de seleção para o ingresso no referido curso. O requerimento administrativo foi dirigido ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o ora impetrante requereu sua “promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, de forma provisória, até que lhe seja dada a oportunidade de participar do CHOAEM para complementar os requisitos para efetivação de sua promoção de forma definitiva, em razão da promoção da Policial Militar Ana Paula Marques Moura”. Subsidiariamente, requereu a concessão do “direito de participar do próximo curso que será oferecido a outros candidatos que tiveram suas classificações alteradas por força de decisão judicial” e que “se aprovado no CHOAEM, seja promovido de forma definitiva ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA.” (ID 52448904, p. 1/10). Em 27/06/2023, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal submeteu o mérito do requerimento administrativo do ora impetrante de promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA, de forma provisória, até que lhe seja dada a oportunidade de participar do CHOAEM, ao Governador do Distrito Federal, autoridade competente para promover oficiais, nos termos do artigo 17 da Lei no 12.086/2009, sugerindo o indeferimento do pleito (ID 52448904, p. 173/174). O Governador do Distrito Federal indeferiu o pleito de promoção, conforme despacho publicado em 26/07/2023, acolhendo como razões de decidir nota jurídica que assim concluiu: “quanto ao pedido de promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA, de forma provisória, até que lhe seja dada a oportunidade de participar do CHOAEM para complementar os requisitos para efetivação de sua promoção de forma definitiva, há que se repisar que esta Consultoria Jurídica não visualiza tal possibilidade jurídica, tendo em vista o não preenchimento de requisito indispensável à promoção ao posto de 2o Tenente, qual seja, a de participação e aprovação no CHOAEM, sendo, portanto a recomendação no sentido de indeferir o pedido.” (IDs 52448904, p. 187/196 e 199). Não obstante tenha o impetrante sustentado em capítulo de tempestividade na inicial que a publicação desse ato do Governador do Distrito Federal, em 26/07/2023, que indeferiu o seu requerimento administrativo de promoção por ressarcimento de preterição, consubstancia o “momento em que ocorreu a efetiva lesão ao direito líquido e certo do impetrante”, não é o que se verifica. Em verdade, à vista da causa de pedir e do pedido, o ato capaz de produzir lesão a direito do impetrante repousa na alegada preterição na ordem classificatória do processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 49/DGP, de 18/08/2017, com previsão de 63 (sessenta e três) vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), por mérito intelectual, conforme item 2.1, letra “a”, do edital normativo (ID 52448904), com divulgação do resultado final, após retificação, em 29/07/2020 (ID 52448904, p. 50/54). A nomeação da policial militar Ana Paula Marques Moura da Cruz, de forma definitiva, em 03/02/2021, no posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 22/11/2018, não tem o condão de causar lesão a direito do impetrante, pois a ascensão da militar ao referido posto não decorreu de preterição do impetrante. Isso porque não é possível cogitar que o impetrante tenha sido preterido na promoção ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA, uma vez que sequer atendia aos requisitos legais para a ascensão, não estando, assim, apto a concorrer em igualdade de condições com a policial militar Ana Paula Marques Moura da Cruz na aludida promoção e tampouco a ter direito lesado em decorrência da ascensão dessa militar. Em verdade, ao questionar o ato de nomeação definitiva da policial militar no posto de Segundo-Tenente do QOPMA, o impetrante pressupõe que teria concluído o curso com aproveitamento e em ordem classificatória suficiente para ser promovido, caso tivesse sido convocado para ingresso no curso CHOAEM, o que não tem o condão de causar-lhe lesão. Com efeito, é requisito para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Administrativos - QOPMA da Polícia Militar do Distrito Federal, entre outros, ser selecionado nas vagas para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) – no caso dos autos, ingresso no curso nas vagas por mérito intelectual (não por antiguidade) – e, para obter a promoção, também é requisito legal ter concluído o curso com aproveitamento, observada a ordem de classificação obtida com a conclusão do curso, nos termos da Lei no 12.086/2009. O impetrante obteve a 68a classificação no processo seletivo para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM realizado no ano de 2018, que previa 63 (sessenta e três) vagas, para ingresso por mérito intelectual. Portanto, não foi convocado para ingressar no curso por estar classificado fora do número de vagas previsto no edital normativo. Mesmo aprovado fora do número de vagas previsto no edital normativo do processo de seleção do curso e ainda que se observe 04 (quatro) candidatos melhor classificados que o impetrante além das vagas – aqueles com classificação nas 64a, 65a, 66a e 67a colocações –, alega ter sido preterido no processo seletivo para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), diante do ingresso no curso da candidata Ana Paula Marques Moura da Cruz, classificada na 96a posição, em colocação posterior à do impetrante. Veja-se que o ingresso no curso de candidata classificada em posição posterior à colocação do impetrante é que se consubstancia em ato lesivo a suposto direito líquido e certo do impetrante. A promoção da referida policial militar não é capaz de produzir lesão a direito do impetrante, porque o reconhecimento da preterição em benefício do impetrante na ordem de classificação no processo seletivo para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM somente teria o condão de atender a um dos requisitos legais para a promoção. Inviável pressupor, como pretende o impetrante, o alcance do outro requisito legal para a promoção, qual seja, a conclusão com aproveitamento do citado curso e, ainda, a obtenção de idêntica ou maior pontuação que o classifique na mesma ou em melhor colocação que a policial militar. A alegada preterição não decorre, portanto, da nomeação definitiva da policial militar Ana Paula Marques Moura da Cruz no posto de Segundo-Tenente do QOPMA, mas sim do seu ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), pois, embora classificada em colocação posterior à do impetrante no processo seletivo para ingresso no referido curso, matriculou-se e concluiu o curso com aproveitamento. Conquanto oportunizado ao impetrante justificar e documentar, à luz da causa de pedir e do pedido exposto na petição inicial – que a toda evidência apresenta a preterição na ordem de classificação do processo seletivo para ingresso no curso CHOAEM como sendo o ato violador de direito líquido e certo do impetrante –, o motivo pelo qual indicou como ato coator o indeferimento pelo Governador do Distrito Federal, em 26/07/2023, ao requerimento administrativo apresentado pelo ora impetrante em 06/07/2022, em que requereu promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, de forma provisória, quedou-se inerte. Objetivou-se a comprovação no mandamus de eventual natureza de recurso administrativo, com efeito suspensivo, do aludido requerimento administrativo indeferido pelo Governador do Distrito Federal, no qual se questiona o ato que, segundo alega, o preteriu na ordem classificatória do processo seletivo para ingresso no curso CHOAEM, conforme se depreende do despacho de ID 52649455. Isso porque, caso comprovada a natureza de recurso administrativo, dotado de efeito suspensivo, do aludido requerimento, o prazo decadencial para requerer mandado de segurança passaria a fluir da ciência dessa decisão de indeferimento, como pretendido pelo impetrante, porquanto somente então a matéria referente à preterição na ordem de classificação teria sido definitivamente decidida no âmbito administrativo, passando a ter aptidão para violar o alegado direito líquido e certo do impetrante a ser perseguido pela via mandamental. Em reforço, vale citar que a própria lei do mandado de segurança dispõe em seu artigo 5o, inciso I, não caber mandado de segurança “quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo”, pois o ato ainda não tem aptidão para causar lesão. Nesse contexto, é de se registrar as lições de Hely Lopes Meirelles[1], in verbis: “[...] Os efeitos do recurso administrativo são, normalmente, o devolutivo e, por exceção, o suspensivo [...]. Daí por que, quando o legislador ou o administrador quer dar efeito suspensivo ao recurso, deve declarar na norma ou no despacho de recebimento, pois não se presume a exceção, mas sim a regra. No silêncio da lei ou do regulamento, o efeito presumível é o devolutivo, mas nada impede que, nessa omissão, diante do caso concreto, a autoridade receba expressamente o recurso com efeito suspensivo para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou salvaguardar interesses superiores da Administração. [...]” Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que requerimento administrativo e pedido de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATOS DE EFEITO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O provimento do recurso ordinário em mandado de segurança vai condicionado à demonstração de erro - de procedimento ou de aplicação do direito - na construção do acórdão recorrido. 2. O prazo para impetração do mandado de segurança, a teor do que dispõe o art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, "contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que requerimentos administrativos ou pedidos de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para impetração do writ. 4. Não há falar em relação de trato sucessivo quando os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado, com efeitos concretos gerados a partir de datas certas. 5. A fundamentação centrada na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de ação de cobrança não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. 6. Recurso ordinário não provido.” (RMS n. 55.379/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO EFEITO EX TUNC DA REINTEGRAÇÃO. ATO COMISSIVO. IMPETRAÇÃO APÓS CENTO E VINTE DIAS. DECADÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão da não concessão dos efeitos retroativos relativos à promoção da impetrante por antiguidade no momento da sua reintegração ao cargo de Juiz de Direito. 2. A ora agravante foi reintegrada ao cargo de Juiz de Direito em 7/11/2012, por determinação judicial, com a garantia de todos os benefícios de forma retroativa. Contudo, no ato de sua promoção para entrância especial não foi observado o tempo de serviço total. Por tal motivo, apresentou, em 25/11/2013, requerimento administrativo que até a impetração do presente mandamus não havia sido analisado, prejudicando a sua participação no concurso de remoção para preenchimento da vaga de Juiz de Direito da Comarca da Capital. 3. No caso, não se trata de ato omissivo e de relação de trato sucessivo, pois não se impugna o excesso de prazo para análise do recurso administrativo, mas a própria promoção, que teria se dado sem a observância dos direitos relativos à reintegração no cargo, com efeitos retroativos à 15/12/2000. Portanto, trata-se, em verdade, de ato comissivo praticado no momento da promoção, pois nesse momento é que foi apurado, pretensamente de forma equivocada, o critério do tempo de serviço. 4. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial para o manejo do mandado de segurança, conforme dispõe a Súmula 430/STF. Precedentes. 5. A decadência reconhecida na origem deve ser mantida, em razão do transcurso do prazo de 120 dias entre a prática do suposto ato ilegal e a impetração do mandamus. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 49.467/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Nesse mesmo sentido é o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no Enunciado no 430, segundo o qual “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” Portanto, patente que o marco do início do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para exercer o direito de requerer mandado de segurança foi a ciência do resultado final do processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM, da Polícia Militar do Distrito Federal, tornado público pelo Edital no 113/DGP-PMDF, de 29/07/2020 (ID 52448904, p. 50/54), do qual o impetrante teve conhecimento em data anterior a 06/07/2022, dia em que apresentou requerimento administrativo, com a citação no pedido do aludido edital (ID 52448904, p. 4, 6 e 9). Dessa forma, decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato que teve aptidão para causar lesão a direito do impetrante e a presente impetração, evidenciada está a decadência do direito de requerer mandado de segurança. Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança com resolução do mérito, com fundamento no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ressalvado ao impetrante o direito de pleitear a tutela jurisdicional nas vias ordinárias. Publique-se. Intimem-se. Custas processuais, se houver, pelo impetrante. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero e BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito Administrativo. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 791. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador